Tribunal: TJPA
Processo: 0800353-49.2020.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800353-49.2020.8.14.0031

APELANTE: RICARDO JOSE FONSECA DA SILVA

APELADO: MUNICÍPIO DO MOJÚ, PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO SOB O RITO ORDINÁRIO. IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR CONFIGURADA. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. AFASTAMENTO DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO SOMENTE PARA AFASTAR A MULTA. DEMAIS CONCLUSÕES DA SENTENÇA MANTIDAS. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, dar parcial provimento

à apelação somente para afastar a condenação por ato atentatório à dignidade da justiça
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Sessão de Julgamento presidida pelo Excelentíssimo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

6ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 07/03/2022 a 14/03/2022.

Belém, 15 de março de 2022.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação interposta por Ricardo José Fonseca Da Sila

contra sentença (ID 6007122) proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Moju que julgou extinta a presente ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso V e § 3º do CPC, em razão de litispendência com o mandado de segurança nº 0010150-53.2018.8.14.0031.

Em apertada síntese, o apelante participou do Concurso Público - Edital nº 01/2016, para o Cargo 43: Professor Licenciado em Pedagogia – Médio Moju (Inscrição: 110135288) da Prefeitura Municipal de Moju.

O concurso foi homologado pelo Decreto Municipal nº 037/2016 – PMM/PA em 20/09/2016, tendo o apelante sido aprovado 23ª (vigésima terceira) colocação, fora das 20 (vinte) vagas ofertadas, integrando, portanto, o cadastro de reserva (ID 6007112 - Pág. 555).

Por meio do Decreto nº 024/2018 – PMM/PA de 27/07/2018 e do Ato Administrativo nº 01/2018 a Prefeitura de Moju convocou o apelante e outros aprovados para apresentação de documentação, o que os levou a crer que haveria atos de nomeação subsequentes. Contudo, após a posse de nova Prefeita foram editados os Decretos Municipais nº 053/2018 de 10/08/2018 e 068/2018 de 06/11/2018 suspendendo e anulando os atos administrativos relativos ao Concurso em questão.

O apelante pugna pela desconstituição da nulidade do certame para, ao final, condenar o município a preencher as vagas destinadas ao Concurso Público - Edital nº 01/2016.

O juízo de origem julgou a ação extinta sem resolução de mérito na forma do art. 485, V, §3º do CPC em razão de litispendência com o mandado de segurança nº 0010150-53.2018.8.14.0031, o qual teve todos os seus termos e pleitos repetidos na presente ação e foi julgado improcedente em 14/08/2019.

Aplicou ao apelante, ainda, multa por ato atentatório à dignidade da justiça, no valor de um salário mínimo, com base no §5º do art. 77 do CPC.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso alegando essencialmente que o
decisum
atacado se opõe aos requisitos do instituto da litispendência. Requer o provimento da apelação para reforma da sentença de declaração de litispendência e afastamento da aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

Contrarrazões apresentadas no ID 6007133.

O
Parquet
se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 7161486).

É o essencial a relatar. Passo ao voto
.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais,
conheço
da presente apelação.

O ponto nodal do presente recurso é aferir a definição acerca da existência de litispendência.

O mandado de segurança nº 0010150-53.2018.8.14.0031 foi impetrado por um grupo de candidatos do Concurso Público em questão, dentre eles o apelante, visando a desconstituição dos atos anulatórios do certame e, consequentemente, a nomeação para os cargos públicos correspondentes.

Trata-se, portanto, da mesma causa de pedir e pedido da presente ação. Em relação às partes, há igualmente identidade, sendo que figurou no polo passivo do MS a Prefeita Municipal de Moju, enquanto que a presente demanda foi proposta em face da Prefeitura Municipal de Moju.

O trânsito em julgado do MS ocorreu em 26/04/2021, tendo a presente ação sido ajuizada em 03/09/2020 e o
decisum
que entendeu pela litispendência exarado em 20/09/2020. Assim, conclui-se que ambas as ações coexistiram e a decisão terminativa no 1º grau, nestes autos processuais, foi registrada em momento anterior ao trânsito em julgado da ação mandamental.

Feitos os esclarecimentos necessários, friso o que preceitua o art. 337 do CPC, concernente ao instituto da litispendência:

“Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...)

VI- litispendência;

(...)

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso. (...)"

Sobre o tema leciona o professor Daniel Assumpção Neves:

"(...) A litispendência é fenômeno conceituado pelo art. 337, VI e §§ 1º, 2º e 3º, do Novo CPC. Haverá litispendência quando dois ou mais processos idênticos existirem concomitantemente, caracterizando-se a identidade pela verificação no caso concreto da tríplice identidade - mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. É bastante claro ser a litispendência uma defesa processual peremptória, considerando-se que a necessidade de manutenção de apenas um processo está baseada em dois importantes fatores: economia processual e harmonização de julgados. Não há qualquer sentido na manutenção de dois processos idênticos, com realização duplicada de atos e gasto desnecessário de energia. Além disso, a manutenção de processos idênticos poderia levar a decisões contraditórias, o que, além de desprestígio ao Poder Judiciário, poderá gerar no caso concreto problemas sérios de incompatibilidade lógica ou prática dos julgados contrários." (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo. Salvador: Editora Juspodivm, 2016, p. 586.)”

Não se pode olvidar, ainda, tratar-se de matéria de ordem pública, devendo ser reconhecida de ofício pelo magistrado. De acordo com os ensinamentos do citado professor:

“O art. 485, V, do Novo CPC prevê a extinção do processo sem resolução do mérito quando o juiz acolher a alegação de perempção, litispendência ou coisa julgada. A redação do artigo não é feliz, porque as matérias tratadas pelo dispositivo legal são de ordem pública, devendo ser reconhecidas de ofício pelo juiz. O que se afirma é que, não só quando o juiz acolher a alegação de perempção, litispendência ou coisa julgada haverá a sentença do inciso V do art. 485 do Novo CPC, mas também quando o juiz reconhecer tais matérias de ofício, ainda que essa situação seja rara, sendo difícil ao juiz reconhecer esses fenômenos processuais no caso concreto sem a alegação das partes.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo. Salvador: Editora Juspodivm, 2016, p. 793.)

Nesta senda, caracterizada a tríplice identidade e a coexistência dos processos em questão, entendo que não merece retoques a conclusão da sentença que, de ofício, reconheceu o instituto da litispendência.

CITAÇÃO

Melhor sorte não merece o apelante em sua alegação de inexistência de litispendência em razão da ausência de citação válida do réu. Isto porque para o autor, a demanda já se encontra pendente desde o momento de sua propositura, sendo a citação válida ato que induz litispendência somente para o réu (STJ, 3ª Turma, REsp 1.458.741/GO, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14/04/2015, DJe 17/04/2015).

MULTA

No que tange à multa aplicada ao apelante, entendo que o recurso comporta provimento. Não constato no comportamento do apelante qualquer ato capaz de caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça previsto no CPC, visto que não houve criação de embaraço à efetivação da sentença vigente de improcedência proferida no processo 0010150-53.2018.8.14.0031, bem como que o sistema PJe era o único disponível para o ajuizamento de novas ações.

Destarte, afasto a condenação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento
à apelação apenas para afastar a condenação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

É como voto.

Belém/PA, 15 de março de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/03/2022